Tribunal: TJSP
Processo: 2273201-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273201-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante E-BIT
HOLDING S/A, é agravado AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS
EMPRESARIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273201-12.2020.8.26.0000 -Voto no 53404b
2
VOTO No
:53404b
AGRV. No :2273201-12.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE
: E-BIT HOLDING S/A
AGDA
: AFINAÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS
EMPRESARIAL S/A
PARCELAMENTO DE CUSTAS. PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO. ACESSO Á JUSTIÇA.
1. A possibilidade de parcelamento das custas visa propiciar
à parte o acesso à justiça, não sendo possível ser
condicionado o seguimento da ação ao término do
pagamento das parcelas, sob pena de prejudicar a parte
inclusive em questões temporais.
.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por E-
bit Holding S/A contra a r. decisão de fls. 13 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c devolução de valores ajuizada contra Afiançadora
Mundial e Investimentos Empresarial S/A
Ambank, deferiu o
parcelamento das custas, determinando o prosseguimento da ação após o
pagamento de todas as parcelas.
Inconformada, insiste a agravante o afastamento de
tal condição, devendo o feito prosseguir após o pagamento da primeira
parcela.
Recurso bem processado, tendo sido deferida a
eficácia suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Com razão a agravante.
O juízo singular houve por bem deferir o
parcelamento das custas em 10 vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273201-12.2020.8.26.0000 -Voto no 53404b
3
Tal medida, prevista no códex processual visa
facilitar o acesso da parte à jurisdição.
Portanto, não se pode condicionar o prosseguimento
do feito após o pagamento das parcelas, sob pena de prejudicar a parte
em diversos aspectos, inclusive, em relação à questões intertemporais,
como a prescrição.
Posto isso, o feito deve prosseguir após o pagamento
da primeira parcela, devendo o juízo singular fiscalizar tal cumprimento,
bem como determinar o tempo para pagamento de tais parcelas.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator